Tribunal: TJDFT
Processo: 0712510-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido chamamento ao processo dos demais devedores solidários, rejeitou preliminar de incompetência do juízo e demais impugnações em liquidação individual de sentença coletiva requerida por ANTÔNIO FERNANDES BARBOSA. Na origem, o agravado requereu a liquidação de sentença proferida em ação civil pública, que tramitou perante a Terceira Vara Federal de Brasília, e a qual condenou o BANCO DO BRASIL S/A, o BANCO CENTRAL DO BRASIL e a UNIÃO a revisarem os índices aplicáveis às cédulas de crédito rural no mês de março de 1.990. Em que pese se tratar de obrigação solidária, a liquidação de sentença foi requerida tão somente em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Não obstante, o devedor requereu o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, ao argumento de se tratar de obrigação passiva solidária e, em consequência, arguiu a incompetência da Justiça do Distrito Federal; repristinou a arguição de inépcia da petição inicial e impugnou o termo inicial da incidência dos juros de mora. Por fim, sustentou a não incidência da questão ao Código de Defesa do Consumidor e deduziu fundamentos de mérito acerca dos critérios para cálculo do quantum debeatur. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento. Preparo regular sob ID 45345799. Tendo em vista que a decisão já acolheu a tese da não incidência do Código de Defesa do Consumidor, bem como ainda não foram apreciadas as questões de mérito, foi facultado ao agravante manifestar-se quanto a eventual falta de interesse recursal. Contudo o prazo transcorreu in albis (ID 46275605). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de liquidação de sentença movido por ANTONIO FERNANDES BARBOSA em face de BANCO DO BRASIL S/A. A presente liquidação provém de sentença prolatada em sede de ação civil pública, a qual tramitou junto à 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. O título exequendo teve como objeto a alteração contratual de financiamentos rurais e cédulas de créditos rurais para estabelecer uma redução na forma da correção de valores. Ao ID 147676042, o devedor foi intimado a apresentar os demonstrativos necessários à confecção do cálculo do valor devido. O devedor comparece ao feito (ID 149777594) e se insurge aos requerimentos do credor, alegando, preliminarmente, os seguintes pontos: (I) a inadequação da via eleita da liquidação por arbitramento; (II) aduz não ser aplicável à espécie a legislação consumerista, porquanto o financiamento foi entabulado antes da sua entrada em vigor, além de ser inaplicável ao crédito rural; (III) requer o chamamento ao processo da União e do Banco Central, em razão do litisconsórcio passivo necessário, bem como a cessão do crédito à União; (IV) a ausência de documentos indispensáveis para a propositura da execução; (V) o decurso do prazo decadencial de guarda de documentos pelo prazo decadencial, não havendo mais tal obrigatoriedade. No mérito, aduz: (I) a necessidade de realização de perícia contábil, tendo em vista o excesso pretendido; (II) a contagem de juros de mora a partir da citação na ação de liquidação e cumprimento de sentença coletivo; (III) a fixação equitativa de honorários advocatícios. O credor se manifestou ao ID 151673382. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Da inadequação da via eleita Aduz o devedor não ser adequada a via eleita pelo exequente de liquidação por arbitramento, sob o argumento de que os cálculos exigem a análise de fatos novos. Entretanto, tal tese não merece prosperar. Primeiramente, insta salientar que a resolução da quantia devida não demanda a análise de fatos novos, pois as informações necessárias já são existentes. A única carência resume-se à apresentação dos documentos que as materializam. Ademais, mesmo que se admitisse a inadequação da liquidação por arbitramento, a conversão para a liquidação por artigos não demandaria maiores delongas, por uma questão de celeridade e economia processual. Veja-se que eventual dilação probatória se resume a valores perseguidos, e não a fatos novos. Ora, bastaria se proceder aos aditamentos de praxe, o que poderia ser feito no bojo destes próprios autos. Dessa forma, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita. Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da exibição de documentos Aduz o devedor não ser cabível a inversão do ônus da prova em seu desfavor, porquanto o financiamento rural das partes foi entabulado antes da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor. Ainda, alega não se aplicável a legislação de consumo a crédito rural, porquanto o mutuário carece da finalidade exigida para configuração da posição de consumidor. Consigne-se que a legislação consumerista foi promulgada após a celebração do contrato objeto do feito. Assim, em respeito ao princípio da irretroatividade, o Código de Defesa do Consumidor não deve ser aplicável à espécie, em respeito ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: (...) Assim, inaplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a exibição de documentos elucidativos para feitura de cálculos, em sede de cumprimento de sentença, independe da presença dos primados consumeristas, porquanto decorre de lei (art. 524, §§4o e 5o, do CPC). Assim, independentemente de previsão expressa no título exequendo, a legislação possibilita a intimação o devedor para apresentação dos documentos necessários para a liquidação do quantum debeatur, sob pena de serem considerados corretos os cálculos apresentados pelo credor, visto que se trata de situação processual não atrelada ao Código de Defesa do Consumidor (inversão do ônus da prova), mas sim ao Código de Processo Civil, que é aplicável ao caso. Da obrigação solidária e do chamamento ao processo No caso em apreço, o devedor requer o chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, réus da ação principal conjuntamente ao devedor deste feito, sob o argumento de que há obrigação solidária entre todos. Aduz que o vínculo dos réus é normativo, a despeito da solidariedade entre eles. Ademais, alega a cessão da sua dívida à União. Contudo, tais alegações não merecem prosperar. O credor possui a faculdade de opor a execução em face de qualquer um dos devedores. Por fim, apesar da possibilidade de cessão da dívida à União, o devedor sequer faz prova da transferência da obrigação, motivo pelo qual o argumento não merece prosperar. Portanto, resta afastada a tese de litisconsórcio passivo necessário e de cessão de crédito. Da ausência de documentos indispensáveis O devedor aduz, ainda, a ausência de documentos indispensáveis para a propositura da execução. Contudo, a instrução da fase satisfativa não encontra óbices peremptórios para ser produzida. Mesmo diante da ausência de documento indispensável, não se mostra razoável a extinção do processo pela não apresentação junto à inicial, sobretudo por uma questão de economia processual (art. 5o, LXXVIII, Constituição Federal). Assim, nada impede que os documentos sejam apresentados em momento posterior pelas partes, após a devida intimação, sendo prescindível que acompanhem a petição inicial do cumprimento de sentença. Do prazo de guarda de documentos Por fim, alega o devedor não ter a obrigação de guarda de documentos relativos a negócios cujo prazo decadencial já transcorreu. Contudo, não há que se falar em decurso de prazo decadencial. A guarda dos documentos elucidativos dos cálculos é ônus da instituição financeira, conforme já ventilado nesta decisão (art. 524, §§ 3o 4o e 5o, do CPC). A legislação possibilita a intimação do devedor para apresentação dos documentos necessários para a liquidação do quantum debeatur, sob pena de serem considerados corretos os cálculos apresentados pelo credor. Dessa forma, não merece prosperar a recusa em apresentar os documentos. Do mérito e da conclusão Considerando a dificuldade de intelecção dos cálculos, assim como a consequência do impacto de eventual saldo devedor, é forçoso proceder-se à dilação probatória e à realização de perícia contábil para a apuração dos valores. Ato contínuo, ACOLHO parcialmente a impugnação do devedor tão somente para reconhecer a necessidade de confecção do demonstrativo do débito a ser perseguido nos autos. Em relação aos cálculos é necessário estabelecer alguns parâmetros. No tocante aos juros moratórios, estes, por essência, devem incidir a partir da constituição em mora do devedor. Em que pese o entendimento já externado por este juízo em outras situações, é forçoso reconhecer que a partir do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia Resp no 1.370.899/SP, o egrégio Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que: Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1361800/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014) A data exata da citação do Banco do Brasil na Ação Civil Pública, como sabido, é a data de 21/07/1994. Assim, NOMEIO o perito do juízo, o Dr. Washington Maia Fernandes, com registro nesta Serventia, o qual deverá ser intimado para dizer se aceita o encargo e oferecer proposta de honorários periciais. Faculto às partes indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, no prazo de quinze dias ou arguam suspeição/impedimento, se o caso (art. 465 do CPC). Apresentada a proposta de honorários, as partes serão intimadas para sobre eles se manifestar e, concordando com os honorários, a parte devedora deverá adiantar e efetuar o depósito judicial no prazo de quinze dias após a intimação, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil. O trabalho pericial só deverá ser iniciado após o pagamento dos honorários. As partes deverão ser intimadas da data e do local designados para o início da produção da prova pericial (art. 474 do CPC). O laudo será entregue no prazo de 30 (trinta) dias da data designada para o início da realização da perícia. Intimem-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para concessão parcial. Chamamento ao processo O agravante carece de interesse para chamar ao processo os devedores solidários. O chamamento ao processo é instituto próprio do processo de conhecimento, cujo escopo é constituir título executivo para que o devedor solidário que saldar a dívida possa exigir dos demais devedores a parte que lhes cabe. Neste sentido, a art. 132, do Código de Processo Civil: “Art. 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção que lhes tocar.” Uma vez que o agravante já foi condenado solidariamente com a União e o Banco Central do Brasil, não há interesse jurídico em constituir novo título executivo. Não é outro o entendimento desta corte: “ AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DEFINITIVIDADE APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CODEVEDORES. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. DEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CONTROVÉRSIA SOBRE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO COLETIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE NA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. 2. O Banco do Brasil S.A. se constitui em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submete à jurisdição da Justiça Federal, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da CF, consoante Enunciados 42 do c. STJ e 556 do e. STF. 3. No cumprimento de sentença coletiva, de eficácia erga omnes, deve prevalecer o foro escolhido pelo autor, no caso onde está domiciliado, o qual é coincidente com o do requerido, que se encontra nele sediado. Trata-se de critério idôneo para delimitação da competência territorial concretamente, nos termos do art. 53, inc. III, alínea "a", do CPC, assim como também se revela possível a aplicação da regra estabelecida pelo art. 46, caput, do CPC, no sentido de a demanda ser proposta no foro do domicílio do réu. 4. Sem a dedução, a tempo certo, das alegações de falta de registro da operação de crédito e da compensação do crédito com o abatimento negocial permitido pela Lei n. 8.088/1990, constata-se a preclusão das matérias, a inviabilizar a rediscussão no cumprimento de sentença, conforme o art. 507 do CPC. Cabe aqui a aplicação do brocardo jurídico dormientibus non sucurrit jus (o Direito não socorre aos que dormem). 5. A limitar o desleal exercício do direito de defesa está o princípio do venire contra factum proprium, sendo certo que sua aplicação impede a causação de tumulto ao processo ocasionado pela manifestação inconstante da parte litigante em admitir a tramitação da liquidação individual de sentença coletiva por arbitramento, com indicação da necessidade de perícia e apresentação de quesitos, para depois se insurgir contra o procedimento, com a afirmação de ser indispensável o processamento pelo rito comum. 6. A citação válida no processo de conhecimento suficiente para constituir em mora do devedor para satisfazer a pretensão judicialmente certificada na sentença coletiva, e não a citação no cumprimento individual da sentença coletiva ou a liquidação prévia à sua propositura, porque o terceiro autor da demanda coletiva atua por substituição processual do titular da relação de direito material beneficiado pelo título executivo promanado do processo coletivo. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1263130, 07061205120208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, rejeitado o pedido de chamamento da União e da autarquia federal à lide e remanescendo tão somente o BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista, igualmente não se vislumbra hipótese de competência de Justiça Federal para processamento do feito. A competência da Justiça Federal limita-se ao julgamento das causas em que a União, suas autarquias ou empresas públicas figurem como parte ou interessada: Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; Na presente lide, o autor deduziu pretensão exclusivamente em face do BANCO DO BRASIL S/A, não figurando nos autos nenhuma das pessoas jurídicas relacionadas no art. 109, I, da Constituição Federal. A obrigação que se busca cumprimento é solidária e cabe ao credor optar contra quem pretende demandar, se em desfavor de todos os devedores ou apenas parte deles. Portanto, não se vislumbra hipótese de litisconsórcio unitário como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em idêntica situação: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) Uma vez que o polo passivo é composto tão somente pelo BANCO DO BRASIL S/A, inarredável a competência da justiça comum do Distrito Federal para o julgamento da causa, conforme entendimento cristalizado nos enunciados 42 do Superior Tribunal de Justiça e 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal. STJ: Súmula 42: compete a justiça comum estadual processar e julgar as causas cíveis em que e parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. STF: Súmula no 508/STF: Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S. A. Súmula no 556/STF: É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista. Inépcia da petição inicial e falta de interesse de agir O agravante sustentou que a petição inicial seria inepta porque o autor não teria anexado a cópia do contrato de financiamento rural, bem como não teria comprovado o efetivo pagamento. Quanto à falta do contrato, a alegação não procede, uma vez que a cédula de crédito rural em questão encontra-se juntada aos autos principais (ID 128618115 dos autos de origem). Lado outro, eventual falta de pagamento constitui matéria de mérito a ser dirimida no momento oportuno. Termo inicial dos juros de mora Quanto ao termo inicial da incidência de juros de mora, a jurisprudência já pacificou a questão no sentido de que são devidos a partir da citação na ação civil pública e não para o procedimento individual de liquidação ou cumprimento de sentença: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp n. 1.370.899/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, REPDJe de 16/10/2014, DJe de 14/10/2014.)” Cuida-se de tese firmada em julgamento proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos e cuja observância é obrigatória para as demais instâncias do Judiciário. Eventual afastamento da tese somente seria admissível no caso do agravante demonstrar que o caso presente seria diverso daquele julgado ou diante de superação da tese, porém não há qualquer argumento neste sentido em suas razões recursais. Incidência do Código de Defesa do Consumidor A decisão vergastada já reconheceu que a controvérsia não se sujeita às normas da Lei 8.078/90, razão porque sequer se vislumbra interesse recursal quanto à arguição. Por fim, as demais questões ventiladas nas razões do recurso e relativas aos critérios de cálculo do quantum debeatur consistem no mérito da própria liquidação de sentença e não foram abordadas pela decisão agravada. Ao contrário, estão sujeitas à dilação probatória e, especialmente, à perícia já designada pelo juízo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator